Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL No. 5.105/2013. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de incorporação de GAA nos rendimentos de aposentadoria da parte requerente condenando-o a “(i) incorporar GAA, mais 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), perfazendo o total de 4,2% (quatro inteiros e dois décimos por cento), no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos, desde a aposentadoria da requerente, na importância de R$ 4.298,90 (quatro mil duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos), atualizada até abril/2024, mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual do item 'i' ". Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a gratificação em questão é propter laborem, sendo devida apenas em razão da atividade de alfabetização no efetivo exercício de regência de classe, não havendo nos autos nenhuma prova de que ela tenha, de fato, exercido essa função no período alegado. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 61914834). Contrarrazões apresentadas ao ID 61914837.

3. A questão controvertida reside em determinar se faz jus a recorrida à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, em seus proventos de aposentadoria, referente aos períodos entre 31/12/1995 a 31/12/1996 e 01/01/1997 a 31/12/1997.

4. Conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. O artigo 30 assevera que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
5. Na hipótese em análise, a Declaração de Atuação emitida pela Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto indica que entre 31/12/1995 a 31/12/1996 e 01/01/1997 a 31/12/1997 a requerente/recorrida lecionou atividades de alfabetização, em regência, na Escola Classe 411 Norte (ID 561914826, pág. 48).

6. Nesse contexto, não há dúvidas de que, de fato, atuou a parte recorrida, no período requerido, na modalidade de alfabetização, fazendo jus, portanto, à referida gratificação pleiteada, sendo o caso de confirmação da sentença, por seus próprios fundamentos. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1844961, 07415207320238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024; Acórdão 1720382, 07636872120228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Arcará o recorrente vencido com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.